Tribunal: TJDFT
Processo: 0734603-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734603-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO OLIVEIRA MAIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO OLIVEIRA MAIA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0714651-26.2020.8.07.0001, reputou necessária a prova pericial, nomeou perito, fixou o prazo para a entrega do laudo pericial, bem como o quesito judicial a ser respondido, ao mesmo tempo em que deixou de intimar as partes para apresentação de quesitos. Em suas razões recursais, a parte agravante elucida ter iniciado Liquidação Provisória de Sentença, por arbitramento, que tem por objeto a decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual o banco agravado, conjuntamente com outros devedores solidários, foi condenado ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança. Sustenta que o Juízo a quo não permitiu a apresentação de quesitos pelas partes, ainda que tenha estabelecido a necessidade de produção da prova pericial. Defende a necessidade de reforma de tal decisão. Assevera que a matéria controvertida não se refere somente a fixação do montante devido, mas também à alegação do devedor, ora agravado, de que não houve correção indevida sobre o saldo de março de 1990, o que afastaria a legitimação individual do agravante ao direito reconhecido no título judicial liquidado. Destaca que a impossibilidade de apresentação de quesitos configura cerceamento no direito de defesa. Aponta a necessidade da perícia a ser realizada analisar o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, comparando o valor liberado nesse demonstrativo com aquele registrado na certidão de registro da cédula rural. Aponta que caberia a análise técnica dos documentos anexados aos autos, para que fosse emitido parecer informando sobre a necessidade do agravado apresentar os documentos que retratem as ocorrências das operações de crédito. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja oportunizada às partes a formulação de quesitos para a perícia contábil. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, confirmando-se a medida liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 30275563. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 99818159 - autos de origem): Trata-se de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Promovo a análise das preliminares apresentadas. (...) - DAS PROVAS Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido ao Autor, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I. (destaquei) No caso dos autos, o agravante liquida a sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença, posteriormente reformada pela instância ad quem, foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, em que restaram condenados solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravada. Vejamos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Iniciada a liquidação de sentença, estabeleceu-se a necessidade de realização de perícia atuarial, contudo, o Juízo de origem apresentou somente um quesito, e também entendeu pela desnecessidade de apresentação de quesitos pelas partes, uma vez que a controvérsia se trata do valor efetivamente devido, tendo em vista que o objeto da prova já estaria delimitado no julgado da referida Ação Civil Pública. Ou seja, o magistrado primevo considerou necessária a produção da prova pericial por entender que seria necessária ao deslinde da controvérsia, especificamente quanto ao valor efetivamente devido pelo banco agravado diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Outrossim, por mais que o objeto da prova esteja devidamente delimitado no julgado e, de fato, para que a liquidação da sentença seja efetiva é indispensável que seja realizada a perícia para que, com base no REsp 1.319.232/DF, o valor devido ao agravante seja obtido, tenho que em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, se faz necessária a oportunização às partes para que apresentem quesitos. Embora a sistemática processualista civil tenha como de seus pilares o princípio do livre convencimento motivado, este princípio deve ser observado à luz do poder instrutório imbuído ao próprio juiz, pelo qual, o magistrado, além de garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, deve buscar, inclusive de ofício, a verdade processual indispensável à elucidação dos fatos postos na lide, nos termos do artigo 370 do CPC A propósito, cabe ressaltar ainda que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível. Assim, de regra, cabe essencialmente ao magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Contudo, ainda que não ostente caráter absoluto, considera-se o direito à prova como direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, englobando a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas apresentados. Nas lições de Eduardo Cambi e Fredie Didier Junior: a efetividade do direito à prova significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível ao instrumento probatório para que as partes tenham amplas oportunidades para demonstrar os fatos que alegam. (CAMBI, Eduardo. apud DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 4. ed. Salvador/Bahia: 2009, p. 19). Em outras palavras: Admissibilidade e valoração da prova não se confundem. A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar. Havendo pertinência, relevância e controvérsia da alegação, [como é o caso dos autos], há direito fundamental à produção da prova. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.179) (destaquei). Dessa forma, entendo que em respeito à ampla defesa e ao devido processo legal deve ser oportunizado às partes a apresentação de quesitos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ADVENTO DE CRISES CONVULSIVAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OMISSÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES LITIGANTES. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. De acordo com o artigo 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. 2. Observado que a r. sentença baseou-se em laudo pericial, cujos quesitos apresentados pelas partes não foram respondidos pelo perito, tem-se configurado o cerceamento de defesa, a ensejar o reconhecimento da nulidade do processo, com a consequente cassação da r. sentença. 3. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1310971, 00220481620168070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MASSA FALIDA. PACTO REPUTADO INEFICAZ. COBRANÇA DE ALUGUEIS E DÍVIDAS ACESSÓRIAS. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÕES AFASTADAS. PONTOS MADUROS PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA NO CAPÍTULO ATINENTES A TAIS MATÉRIAS. APELAÇÃO SUSCITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LAUDOS DIVERGENTES. IMPUGNAÇÃO. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. "ERROR IN PROCEDENDO". SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. (...) 3. Pelo princípio da persuasão racional, as provas constantes do processo devem incluir as necessárias à intelecção ou à correta valoração dos fatos pelo magistrado, nos termos do artigo 371 do vigente Código de Processo Civil. Outrossim, tal princípio deve ser observado à luz do poder instrutório imbuído ao juiz, pelo qual, este além de garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, deve buscar, inclusive de ofício, a verdade processual indispensável à elucidação dos fatos postos na lide, nos termos do artigo 370 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em tela, deixando o Juízo a quo de observar, portanto, o devido processo legal. (...) 5. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. 8. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. (Acórdão 1022549, 20110110357310APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 112-130) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2021 16:13:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador